Tribunal: TJMT
Processo: 1010942-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
AGRAVANTE(S):
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA
AGRAVADO(S):
ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A (nova denominação da empresa LIDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A)
AGRAVADO(S):
FABRÍCIO CONERA BARBOSA
AGRAVADO(S):
MARCOS ROSENDO DA SILVA
AGRAVADO(S):
LEONARDO BRUNO SOARES ROSA
E M E N T A:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA AUTORIZAR A AVERBAÇÃO DA AÇÃO NOS CARTÓRIOS DE PROTESTOS E DE REGISTRO DE BENS (MÓVEIS E IMÓVEIS) DOS DEMANDADOS (EMPRESA EMITENTE DOS CHEQUES SOB COBRANÇA E SEUS ATUAIS E EX-ACIONISTAS) – PRETENDIDA PENHORA ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS DOS ACIONISTAS E RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA VIA RENAJUD DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA EMITENTE DOS CHEQUES E EX-ACIONISTAS – JUSTA EXPECTATIVA DE PAGAMENTO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA – CESSÃO ONEROSA DE AÇÕES DA SOCIEDADE EMITENTE E COMPORTAMENTO DOS ACIONISTAS A INDICAR POSSÍVEL ABUSO DE PERSONALIDADE (DESVIO DE FINALIDADE) – PLAUSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA DISREGARD DOUCTRINE – CONVENIÊNCIA DE MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS MAIS ROBUSTAS - RECURSO PROVIDO.
Conforme leciona PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, “a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando uma pessoa actua ou celebra certo acto, negócio ou contracto, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança.” (in CONTRATOS ATÍPICOS. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63)
Se o conjunto das circunstâncias que decorrem dos fatos incontroversos e daqueles que podem ser dessumidos dos autos converge não apenas a verossimilhança da narrativa autoral, como também para a plausibilidade da incidência disregard doctrine e, consequentemente, da necessidade do adiantamento de medidas acautelatórias mais robustas para evitar o perecimento do direito pretendido, tais como a penhora on line via SISBAJUD; restrições de transferência de bens móveis via RENAJUD e o bloqueio, via CNIB, da transferência de bens imóveis de propriedade da empresa emitente das cártulas que embasam a monitória, assim como dos seus atuais e ex-acionistas.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
úmero Único
: 1010942-62.2021.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto: [Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]

Relatora:
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA - CNPJ: 08.044.056/0001-50 (AGRAVANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), LIDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 08.543.600/0001-08 (AGRAVADO), FABRICIO CONERA BARBOSA - CPF: 536.380.931-15 (AGRAVADO), MARCOS ROSENDO DA SILVA - CPF: 538.150.921-91 (AGRAVADO), LEONARDO BRUNO SOARES ROSA - CPF: 985.698.301-06 (AGRAVADO), SERGIO VALERA ZABINI - CPF: 424.191.589-20 (AGRAVADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.689.292/0002-19 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 065.050.564-67 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), GABRIELLA GAHYVA PAES E FIGUEIREDO - CPF: 011.009.581-26 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.689.292/0003-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), TALITA SHIGENAGA - CPF: 295.474.948-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA AUTORIZAR A AVERBAÇÃO DA AÇÃO NOS CARTÓRIOS DE PROTESTOS E DE REGISTRO DE BENS (MÓVEIS E IMÓVEIS) DOS DEMANDADOS (EMPRESA EMITENTE DOS CHEQUES SOB COBRANÇA E SEUS ATUAIS E EX-ACIONISTAS) – PRETENDIDA PENHORA
ON LINE
DE ATIVOS FINANCEIROS DOS ACIONISTAS E RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA VIA RENAJUD DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA EMITENTE DOS CHEQUES E EX-ACIONISTAS – JUSTA EXPECTATIVA DE PAGAMENTO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA – CESSÃO ONEROSA DE AÇÕES DA SOCIEDADE EMITENTE E COMPORTAMENTO DOS ACIONISTAS A INDICAR POSSÍVEL ABUSO DE PERSONALIDADE (DESVIO DE FINALIDADE) – PLAUSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA
DISREGARD DOUCTRINE
– CONVENIÊNCIA DE MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS MAIS ROBUSTAS - RECURSO PROVIDO.

Conforme leciona P
EDRO
P
AIS DE
V
ASCONCELOS
,
“a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando uma pessoa
actua
ou celebra certo
acto
, negócio ou
contracto
, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança.”
(
in

CONTRATOS ATÍPICOS
. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63)

Se o conjunto das circunstâncias que decorrem dos fatos incontroversos e daqueles que podem ser dessumidos dos autos converge não apenas a verossimilhança da narrativa autoral, como também para a plausibilidade da incidência
disregard

doctrine
e, consequentemente, da necessidade do adiantamento de medidas acautelatórias mais robustas para evitar o perecimento do direito pretendido, tais como a penhora
on

line
via SISBAJUD; restrições de transferência de bens móveis via RENAJUD e o bloqueio, via CNIB, da transferência de bens imóveis de propriedade da empresa emitente das cártulas que embasam a monitória, assim como dos seus atuais e ex-acionistas.-

Quebra de Página

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar recursal interposto por
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA
contra a decisão proferida na
Ação Monitória
c.c
Desconsideração da Personalidade Jurídica
no 1018483-23.2021.8.11.0041 ajuizada em desfavor da empresa
ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A (nova denominação da empresa LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A)
para o recebimento de R$6.600.000,00 representados por dezenove cheques por esta emitidos, que apesar de deferir parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a averbação da ação monitória perante os Cartórios de Protestos e de Registro de Imóveis desta Capital, prevenindo terceiros interessados, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide, entendeu que não demonstrados, por ora, os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da requerida.

Narra a parte recorrente que em 06.02.2019, a agravante firmou com a empresa
PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
um contrato de compra e venda de 240.000 m3 de cavaco de eucalipto para a entrega futura, recebendo da mencionada compradora, como forma de pagamento, cheques emitidos pela ora agravada
LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A
, e assinados pelos
co-agravados

FABRÍCIO CONERA BARBOSA
, sendo tais cártulas pagas.

Afirma que confiante no êxito do primeiro contrato, com o recebimento dos cheques oriundos da então terceira e ora agravada
LÍDER DISTRIBUIDORA
, a agravante teria celebrado com a empresa
PORTO SEGURO
, em 27/07/2019, um segundo contrato onde se comprometeu a entregar a quantidade de 120.000m3 do mesmo produto pelo valor de R$6.600.000,00, o qual foi novamente pago através de 19 (dezenove) cheques emitidos pela empresa recorrida.

Esclarece que tais cheques lhe foram repassados pela
PORTO SEGURO
– a qual os havia recebido da agravada
LÍDER DISTRIBUIDORA

–, emitidos por esta como forma de pagamento de um contrato de compra e venda de etanol havido entre ambas, no valor de R$6.600.000,00

Relata que

no intervalo compreendido entre a efetiva entrega e os pagamentos dos cheques, sobreveio suposta desavença comercial entre a empresa
PORTO SEGURO
(vendedora do etanol) e a agravada
LÍDER DISTRIBUIDORA

(adquirente), decorrente da suposta ausência de entrega do combustível negociado, culminando com a sustação das mencionadas cártulas pela emitente, ora agravada.

No mais, fundamenta seu pedido liminar no argumento de que os atuais e os ex-acionistas da sociedade emitente das cártulas vem agindo, do ponto de vista empresarial, com desvio de finalidade, inclusive com desvio patrimonial mediante prática de estelionato, tudo com vistas a fraudar credores.

Reforça sua tese sustentando a ocorrência de desvio patrimonial nos termos do art.50 do CPC/15, mediante a prática de estelionato vez (i) que a sociedade emitente dos cheques foi cedida pelos ex-acionistas, pelo valor nominal das ações, aos atuais sócios, os quais comporiam grupo econômico sob recuperação judicial no estado do Paraná; (
ii
) que mesmo havendo o ‘desacordo’, referida empresa comprou inúmeros metros cúbicos de etanol à vista, para não pagar os cheques; e (
iii
) que há vídeos devidamente acompanhados de ata notarial registrando uma conversa entre o representante da agravante e o Sr.
FABRÍCIO CONERA BARBOSA

ex-acionista da empresa emitente, no qual este reconhece que a alteração do quadro de acionistas e do nome da sociedade ocorreu apenas para facilitar sua entrada no mercado do estado de São Paulo, mas que, na realidade, ele é quem continuaria a administrar a requerida.

Com tais argumentos, pugnou pelo deferimento da tutela de urgência recursal, com efeito ativo, para o levantando da personalidade jurídica da agravada
ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A
, com fito de atingir o patrimônio dos seus atuais e dos ex-acionistas, de modo a promover cautelarmente (a) a penhora
on

line

de R$8.008.965,38 em ativos financeiros de tais acionistas via SISBAJUD; (b) restrição de transferência, via RENAJUD de veículos de propriedade dos agravados; e (c) o bloqueio, via CNIB, da transferência de bens imóveis também de propriedade dos referidos acionistas, com vistas a garantir a efetividade da ação monitória proposta.

No mérito, requereu a confirmação das medidas assecuratórias postuladas em tutela recursal de urgência.

A liminar recursal foi indeferida consoante decisão de ID. n. 92709978.

Informações do juízo singular no ID. n. 93124296.

Contrarrazões de
FABRÍCIO CONERA BARBOSA
no ID. n. 108278978, da corré
ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A
no ID. n. 108323984, e
MARCOS ROSENDO DA SILVA E OUTROS
no ID. n. 108740497, de
LEONARDO BRUNO SOARES ROSA
no ID. n. 108821971, e de
SERGIO VALERA ZABINI

no ID. n. 125284173, todas pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DA REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA, DR. BRUNO OLIVEIRA CASTRO, OAB 9237/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Segundo a narrativa da petição inicial da ação monitória, em 06.02.2019, a recorrente
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA
teria firmado com a empresa
PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
um contrato de compra e venda de 240.000 m3 de cavaco de eucalipto para a entrega futura, recebendo da mencionada compradora, como forma de pagamento, cheques emitidos pela empresa
LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A
, e assinados pelo corréu
FABRÍCIO CONERA BARBOSA
, tendo tais cártulas sido pagas.

Também de acordo com a inicial, confiante no êxito do primeiro contrato, com o recebimento dos cheques oriundos da então terceira,
LÍDER DISTRIBUIDORA
, a autora
REPLANTAR
teria celebrado com a empresa
PORTO SEGURO
, em 27.07.2019, um segundo contrato onde se comprometeu a entregar a quantidade de 120.000m3 do mesmo produto pelo valor de R$6.600.000,00, o qual foi novamente pago através de 19 (dezenove) cheques também emitidos empresa recorrida.

A autora agravante
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA
afirmou que nessa ocasião, tais cheques lhe foram repassados pela
PORTO SEGURO
, que os havia recebido da
LÍDER DISTRIBUIDORA
, os quais foram emitidos por esta como forma de pagamento de um contrato de compra e venda de etanol havido entre ambas, no valor de R$6.600.000,00

Ainda de acordo com a exordial da monitória originária,

no intervalo compreendido entre a efetiva entrega e os pagamentos dos cheques, sobreveio suposta desavença comercial entre a empresa
PORTO SEGURO
(vendedora do etanol) e a empresa
LÍDER DISTRIBUIDORA

(adquirente), decorrente da ausência de entrega do combustível negociado, culminando com a sustação das mencionadas cártulas pela emitente.

Por fim, a inicial registrou que a sociedade emitente dos cheques foi vendida (cedida) pelos ex-acionistas, pelo valor nominal das ações, aos atuais sócios, os quais comporiam grupo econômico sob recuperação judicial no Estado do Paraná, passando a referida sociedade a se chamar
ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A
.

Sob o argumento de que tal cessão teve por finalidade fazer com que o patrimônio da empresa emitente fosse alocado nas figuras dos ex-acionistas pessoas físicas, frustrando o recebimento dos cheques, a autora, a ora agravante, requereu o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar para:

(i) a desconsideração da personalidade jurídica da requerida
ECO
, com fito de atingir o patrimônio dos acionistas e ex-acionistas da mesma, face ao preenchimento da probabilidade do direito e ao risco da demora;

(
ii
) proceder penhoras
on

line
, via sistema SISBAJUD, em nome dos requeridos, no valor de R$8.008.965,38, com a finalidade de garantir o possível êxito da demanda, em face dos supostos indícios de desvio de finalidade da pessoa jurídica emitente dos cheques;

(
iii
) a anotação de restrição de transferência junto ao sistema RENAJUD de veículos porventura em nome dos Requeridos, a fim de impossibilitar a dissipação de patrimônio; e

(
iv
) o bloqueio junto ao sistema CNIB o CNPJ e
CPF’s
dos requeridos – dentre eles o ora agravante – para evitar a transferência dos imóveis em seus nomes, de modo a garantir a efetividade da monitória.

Em análise da documentação anexada aos autos, argumentos contrapostos e eloquente sustentação oral didática do patrono da parte agravante, constata-se que a pretensão recursal merece acolhimento.

Isso porque, conquanto a ação originária ainda se encontre em fase inicial, o conjunto das circunstâncias que decorrem dos fatos incontroversos e daqueles que podem ser dessumidos dos autos convergem não apenas para a verossimilhança da narrativa autoral, como também para a plausibilidade da incidência
disregard

doctrine
e, consequentemente, da necessidade do adiantamento de medidas acautelatórias mais robustas.

Nesse viés, a narrativa de que havia um ajuste de três pontas entre a
agravante
(produtora de cavaco), a
PORTO SEGURO
(usina que se utiliza do cavaco para a produção de etanol) e agravada
LIDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A

(que costumava adquirir o etanol produzido) encontra amparo no incontroverso histórico de uma operação análoga anterior, havida cinco meses antes, na qual 11 (onze) cheques que a adquirente do combustível havia emitido nominalmente à usina produtora foram repassados à ora recorrente, que havia fornecido a 240.000m3 de cavaco de eucalipto – matéria prima que viabilizou a produção do etanol alienado.

Logo, bastante verossímil que, em razão do êxito no recebimento dos primeiros cheques emitidos e compensados (de valores elevados, diga-se) em favor da produtora de combustível sem quaisquer dificuldades, a recorrente – fornecedora da matéria prima viabilizadora da produção do etanol, ou seja, o cavaco – não vislumbrou nenhum risco em receber novos cheques da mesma empresa, ainda que originalmente emitidos nominalmente à
PORTO SEGURO
, para posterior desconto nas datas oportunas, pelo princípio da confiança.

Afinal,
“em termos interpessoais, a confiança instalada coloca os protagonistas à mercê uns dos outros: o sujeito confiante abranda as suas defesas, ficando vulnerável. Seguidamente, todos os investimentos, sejam eles econômicos ou meramente pessoais, postulam a credibilidade das situações: ninguém dá hoje para receber apenas amanhã, se não houver confiança nos intervenientes.”
(MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. in
TRATADO DE DIREITO CIVIL PORTUGUÊS
. 3a
ed..
Coimbra: Almedina, 2005, p.414).

Diante disso, conforme leciona P
EDRO
P
AIS DE
V
ASCONCELOS
,
“a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando uma pessoa
actua
ou celebra certo
acto
, negócio ou
contracto
, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança.”
(
in

CONTRATOS ATÍPICOS
. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63)

Além disso, não podemos olvidar que, na linha do que dispõe o
caput
do art.50 do CC/2002,
“
em caso de abuso da personalidade jurídica
,
caracterizado pelo desvio de finalidade

ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”

E no §1o do citado artigo, o legislador civilista explica que
“para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica
com o propósito de lesar credores
e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza
.”

No caso, há fortes indícios de que os acionistas da empresa emitente das cártulas estejam agindo no afã de fraudar credores.

A uma, porque após a realização do primeiro negócio bem sucedido e do segundo que ruiu em decorrência do não pagamento dos cheques, em conversa travada com o agravado
VILMAR JOSÉ BERTÉ
(conforme vídeo de ID. n. 91570487 – 0’:55” a 1’:04”), o acionista da emitente dos cheques, Sr.
FABRICIO CONERA BARBOSA
, assume que emitiu cheques e diante da não entrega do combustível, sustou referidas cártulas para, em seguida, comprar álcool da própria
PORTO SEGURO
pagando à vista para “
poder sobreviver
”.

Isso ficou registrado no seguinte trecho da ata notarial de ID. n. 91570483 - Pág. 291:

A duas, porque nessa mesma conversa (ID. n. 91570493 – 1’:31” a 1’:50”),
FABRÍCIO
confessa que cedeu/transferiu ações da
ECO
(nova denominação da
LIDER
) para o sócio que passou a integrar na sociedade, Sr.
SERGIO ZABINI
, tão somente para que este
desse “entrada”
da empresa em São Paulo, uma vez que com o nome dos ex-acionistas, a sociedade não conseguiu “entrar” no referido mercado. E depois de titubear, acaba reconhecendo ser ele quem ainda administra de fato a empresa emitente das cártulas.

Note-se que tudo indica que essa venda da
ECO
a
SERGIO ZABINI
tratou de uma simulação, com claro desvio de finalidade, (i) seja porque, na verdade,
FABRÍCIO
continua na condução fática da empresa da
ECO
mesmo após a cessão/transferência de suas ações a
SÉRGIO VALERA ZABINI
EM 03.12.2019 (ID. n. 108329489 - Pág. 1/12), (
ii
) seja porque, de forma absolutamente estranha, o imóvel que abriga o parque industrial da empresa agravada foi onerosamente transferido para a empresa
DISTRIBUIDORA SAARA DE COMBUSTÍVEL
, em
28.10.2019
, ou seja, dias antes da cessão das ações pessoa jurídica da
ECO
para
SÉRGIO VALERA ZABINI
, conforme se pode depreender do registro
R.12

da matrícula 66.838 do CRI do 5o Ofício desta Capital. Senão vejamos (ID. n. 108323978 - Pág. 16/18):

Esse fato, por si só, já levanta uma suspeita persistente, não se afigurando razoável que
SÉRGIO ZABINI
aceitasse a cessão onerosa das cotas da
ECO
com a respectiva planta industrial da sociedade já onerada a outrem.

Porém, para piorar, a
DISTRIBUIDORA SAARA DE COMBUSTÍVEL
se encontra
em recuperação judicial

no Estado do Paraná desde o ano 2008 (Proc. 0003522-73.2011.8.16.0084).

Nesse sentido, para que a cessão onerosa de ações da empresa agravada seja considerada regular, à luz do art.1.145 do CC/2002, mister que o alienante/cedente demonstre a anuência expressa ou tácita de seus credores, o que não ficou nem de longe delineado nos autos.

E se assim não o foi, a alienação pode ser considerada irregular, podendo, inclusive, dar causa a eventual decretação da falência da devedora nas hipóteses do inciso III do art. 94 da Lei n. 11.101/2005, - circunstâncias que serão analisadas com mais profundidade no decorrer da demanda.

Até lá, não se pode deixar de garantir à agravante as cautelas para evitar que os ex-acionistas da empresa, que possam potencialmente ser
co-responsabilizados
pelos débitos da sociedade emitente das cártulas em função de fundadas suspeitas de desvio de finalidade na operação e/ou fraude contra credores, não dissipem seus bens.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para determinar cautelarmente (a) a penhora
on

line

de R$8.008.965,38 em ativos financeiros de tais acionistas via SISBAJUD; (b) restrição de transferência, via RENAJUD de veículos de propriedade dos agravados; e (c) o bloqueio, via CNIB, da transferência de bens imóveis também de propriedade dos referidos
ex
e atuais acionistas da empresa emitente dos cheques, com vistas a garantir a efetividade da ação monitória proposta.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (1o VOGAL)

Eminentes pares,

Acompanho o voto da eminente relatora, porque realmente, observa-se que se trata de uma situação muito grave, mas o ponto fundamental, é que o poder de cautela do juiz não está distrito tão somente no que se pede, mesmo que uma parte peça uma cautela, o juiz pode conceder outra que entender mais plausível, conforme previsto no Código de Processo Civil.

Realmente, baixando os fatos a realidade, em face dos argumentos trazidos neste agravo, bem como de todas as circunstâncias postas pelo ilustre advogado, doutor Bruno, que bem explicou toda a situação, inclusive da possibilidade de simulações, entendo que para garantir a prestação jurisdicional em favor da agravante no seu devido tempo, o aspecto mais plausível é acompanhar o voto da eminente relatora, no sentido de dar provimento integral ao recurso, embora reconheça que se trate de uma medida, bastante drástica.

Entretanto, se comparado com as emissões dos cheques não honrados, que também se trata de um aspecto drástico patrocinado porque emitiu esse cheque e engendrou toda essa situação.

Com esses argumentos, acompanho o voto da eminente relatora.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2o VOGAL)

Fico bastante aliviada com a mudança de voto da desembargadora relatora, porque não precisarei divergir, mas eu já havia percebido que neste caso, há uma engenharia muito bem urdida, inclusive pensei em pedir vista.

Entretanto, com essa mudança de trajetória, e também parabenizo a didática do doutor Bruno, como sempre muito atento aos detalhes, porque fazer a comprovação inicial de uma simulação não é algo fácil, mas os argumentos e elementos que ele trouxe, e que já constam nos autos, dão-me a certeza de que realmente é necessário fazer toda essa precaução, ou seja, deferindo todas as medidas assecuratórias por ele pleiteada.

Estou de acordo com o voto da relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022